Tribunal: TJDFT
Processo: 0748537-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. PEDIDO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.
2. A necessidade de dilação probatória ampla, inclusive com a realização de perícia, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, pois torna inverossímeis as alegações dos Agravantes, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida.
3. No caso concreto, a prova técnica revela-se essencial para a melhor apuração dos fatos e das devidas responsabilidades, no sentido de se aferir se o veículo padece de vícios de fabricação ou se os problemas decorrem de eventual mau uso, demandando, assim, incursão probatória não condizente com a cognição superficial que se faz neste momento.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.